Tribunal: TJMT
Processo: 0002587-16.2019.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002587-16.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wagner Pereira Nunes (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WASHINGTHON DA LUZ GOMES (ASSISTENTE), HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA - CPF: 432.998.811-91 (ASSISTENTE), ADELAR ZIMMER - CPF: 550.616.211-15 (ASSISTENTE), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (ASSISTENTE), KEILA DE PAULA E SILVA - CPF: 005.829.581-05 (ASSISTENTE), EMERSON ROQUE BARROSO - CPF: 019.812.761-81 (ASSISTENTE), WAGNER PEREIRA NUNES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEAN NUNES PIOVESAN - CPF: 061.890.841-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI - CPF: 017.472.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.940.991-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO GOMES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CASSAÇÃO DO VEREDICTO – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES – EMBASAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos; se, portanto, a decisão absolutória dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença sob Id. 112808691 - pág. 23/26, em que, conforme a decisão do Conselho de Sentença, foi
condenado

Wagner Pereira Nunes
como autor do crime de
Homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV, CP) e
absolvido
da autoria do crime de
Ocultação de cadáver
(art. 211, CP).

O
Parquet
pretende a
cassação
do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão absolutória
dos jurados seria
manifestamente contrária à prova
dos autos (Id. 112808742)
.

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 112808746); por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento do recurso
, conforme sumário do parecer que segue em transcrição (Id. 114319983):

“Apelação Criminal: Homicídio biqualificado e ocultação de cadáver – Irresignação ministerial - Pretendida cassação do julgamento e consequente submissão do apelado Wagner Pereira Nunes a novo Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto afastaram a prática do crime de ocultação de cadáver sem que, contudo, existam provas hábeis nos autos a darem apoio ao decisum – Procedência - Não há substrato probatório hábil a respaldar a decisão do Conselho de Jurados pela absolvição do apelado em relação ao crime de ocultação de cadáver, porquanto a negativa do recorrido restou ilhada, face à abundância de provas a comprovar o seu envolvimento no delito de homicídio e, também, no crime de ocultação do cadáver da vítima Valdivino Gomes da Silva - Por corolário, evidencia-se que na hipótese em comento não houve uma interpretação razoável da Corte Popular, repise-se, isto porque a decisão foi contrária à prova dos autos, de forma manifesta, evidente, quando confrontada com o conjunto fático-probatório -
“Embora o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduza uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria, é certo que referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o 'decisum' distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas (HC n. 243.716/ES, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/3/2014).”
(STJ - AgRg no REsp 1314551/SP) - Constatada a arbitrariedade do veredicto – Anulação do julgamento - Pelo provimento do apelo ministerial”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022